Tribunal: STF
Processo: RE 1139151
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNAI. ALDEIA INDÍGENA. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICAS VENCIDAS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II- Incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nos arts. 215, § 1º; 231 e 232 da Constituição Federal, uma vez que a recorrente não demonstrou a afronta aos mencionados dispositivos, o o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.



    III– Agravo regimental a que se nega provimento.